Tribunal: STJ
Processo: 0065618-36.2021.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2464782 - PR (2023/0344257-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: TRANSPORTES L.A. MENEGOLA LTDA
EMBARGANTE
: TRANSPORTADORA LA MENEGOLA LTDA
EMBARGANTE
: FRANCISCO GOMES
ADVOGADOS
: CASSIO VIECELI - SC013561
RAQUEL CANAL - SC029980
LAÍS SOUZA BIAZOTTI - SC064878
EMBARGADO
: G P L DE M (MENOR)
EMBARGADO
: F P L DE M (MENOR)
EMBARGADO
: J L DE M J - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO
: E P L DE M - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO
: HENRIQUE PALENSKE MACHNICVICZ
EMBARGADO
: RAFAELA MARTINS DE SOUZA MORAES
EMBARGADO
: RUTE MARTINS DE SOUZA MORAES
ADVOGADO
: DENISE SAMPAIO FERRAZ COELHO - PR024544
INTERES.
: BRF S.A.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: a3c57cd0-fd2c-4a99-b271-00c346e61abd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2464782 - PR (2023/0344257-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: TRANSPORTES L.A. MENEGOLA LTDA
EMBARGANTE
: TRANSPORTADORA LA MENEGOLA LTDA
EMBARGANTE
: FRANCISCO GOMES
ADVOGADOS
: CASSIO VIECELI - SC013561
RAQUEL CANAL - SC029980
LAÍS SOUZA BIAZOTTI - SC064878
EMBARGADO
: G P L DE M (MENOR)
EMBARGADO
: F P L DE M (MENOR)
EMBARGADO
: J L DE M J - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO
: E P L DE M - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO
: HENRIQUE PALENSKE MACHNICVICZ
EMBARGADO
: RAFAELA MARTINS DE SOUZA MORAES
EMBARGADO
: RUTE MARTINS DE SOUZA MORAES
ADVOGADO
: DENISE SAMPAIO FERRAZ COELHO - PR024544
INTERES.
: BRF S.A.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão, de minha
relatoria, no qual a Quarta Turma não conheceu do agravo assim ementado (fl. 350):
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula
n. 182 /STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
2. No presente caso, a parte ora agravante não impugnou o único fundamento da
decisão agravada (aplicação analógica da Súmula n. 182/STJ). Incidência da
Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA51027308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:35
Código de Controle do Documento: e10d6f44-9b7e-4c62-9085-8f851c9a1239

Nas razões deste recurso, a parte embargante alega que acórdão recorrido
foi omisso, argumentando que a decisão não apreciou a tese central do agravo interno
quanto à desproporcionalidade da multa cominatória que excede o valor da obrigação
principal, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Argumenta ainda a existência de "contradição lógica entre a fundamentação
e o desfecho do julgado, pois a conclusão de que não houve impugnação específica
não se sustenta diante da realidade processual" (e-STJ, fl. 365).
Impugnação não foi apresentada conforme certidão às fls. 373/386.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida.
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, na
medida em que são recursos de fundamentação vinculada, adstritos à correção dos
vícios de omissão, contrariedade, obscuridade ou, ainda, erro material. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração
contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir
erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado
o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex,
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.953.180/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
24/8/2022
30/8/2022

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor
do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o acolhimento
dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação
lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente
na hipótese em julgamento.
3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria
se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA51027308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:35
Código de Controle do Documento: e10d6f44-9b7e-4c62-9085-8f851c9a1239

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos
legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as
matérias submetida a esta Corte.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.993.772/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
9/8/2022
12/8/2022

Na hipótese, o agravo interno não foi conhecido, tendo em vista que não
houve impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual foi
aplicado o óbice da Súmula 182/STJ.
Assim, verifica-se que, sob pretexto de contradição e omissão no acórdão,
pretende a parte embargante a reforma do julgado a fim de que seja examinado o
mérito do seu recurso especial.
Ocorre que o acórdão embargado é claro em suas premissas e objetivo em
suas conclusões, inexistindo vício a ser sanado. Apenas, a solução prestigiada não
corresponde à desejada pela parte embargante, circunstância que não caracteriza
ofensa à legislação.
Desse modo, não estão presentes os requisitos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:35
Código de Controle do Documento: e10d6f44-9b7e-4c62-9085-8f851c9a1239

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.464.782 / PR
Número Registro: 2023/0344257-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00316801820198160001 00656183620218160000 006561836202181600001 006561836202181600002
00656313520218160000 00683026020238160000 00727643120218160000 316801820198160001
656183620218160000
6561836202181600001
6561836202181600002
656313520218160000
683026020238160000 727643120218160000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTES L.A. MENEGOLA LTDA
OUTRO
NOME
: TRANSPORTADORA LA MENEGOLA LTDA
AGRAVANTE : FRANCISCO GOMES
ADVOGADOS : CASSIO VIECELI - SC013561
RAQUEL CANAL - SC029980
LAÍS SOUZA BIAZOTTI - SC064878
AGRAVADO
: G P L DE M (MENOR)
AGRAVADO
: F P L DE M (MENOR)
AGRAVADO
: J L DE M J - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: E P L DE M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: HENRIQUE PALENSKE MACHNICVICZ
AGRAVADO
: RAFAELA MARTINS DE SOUZA MORAES
AGRAVADO
: RUTE MARTINS DE SOUZA MORAES
ADVOGADO
: DENISE SAMPAIO FERRAZ COELHO - PR024544
INTERES.
: BRF S.A.
Documento eletrônico VDA51387051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:22
Código de Controle do Documento: 6094874d-ecd0-4b22-a1fb-d06983bb61be

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRANSPORTES L.A. MENEGOLA LTDA
EMBARGANTE : TRANSPORTADORA LA MENEGOLA LTDA
EMBARGANTE : FRANCISCO GOMES
ADVOGADOS
: CASSIO VIECELI - SC013561
RAQUEL CANAL - SC029980
LAÍS SOUZA BIAZOTTI - SC064878
EMBARGADO : G P L DE M (MENOR)
EMBARGADO : F P L DE M (MENOR)
EMBARGADO : J L DE M J - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO : E P L DE M - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO : HENRIQUE PALENSKE MACHNICVICZ
EMBARGADO : RAFAELA MARTINS DE SOUZA MORAES
EMBARGADO : RUTE MARTINS DE SOUZA MORAES
ADVOGADO
: DENISE SAMPAIO FERRAZ COELHO - PR024544
INTERES.
: BRF S.A.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:22
Código de Controle do Documento: 6094874d-ecd0-4b22-a1fb-d06983bb61be